Tribunal: TJBA
Processo: 8150023-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150023-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

APELADO: EUNICE FERREIRA ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
DILANA MARIA PAIM DE MATTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REFATURAMENTO DEVIDO. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONSUMIDORA COM 90 ANOS DE IDADE E PORTADORA DE ENFERMIDADES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA contra sentença proferida pela 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c revisão de débitos, reparação de danos e pedido de tutela de urgência ajuizada por EUNICE FERREIRA ROCHA DA SILVA, que julgou parcialmente procedente a demanda. A sentença declarou a nulidade das faturas de março, abril, julho e agosto de 2024, determinando seu refaturamento com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com atualização monetária pelo IPCA e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço que justifique o refaturamento das contas de consumo de água; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme os arts. 14 do CDC e 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

2. Os valores cobrados nos meses impugnados destoam significativamente da média de consumo histórico da unidade, o que caracteriza cobrança excessiva e injustificada.

3. A concessionária não produziu prova idônea capaz de demonstrar que o consumo excessivo efetivamente ocorreu, limitando-se a apresentar telas de sistema interno, sem respaldo técnico adequado.

4. O ônus da prova quanto à regularidade do serviço prestado é da concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A interrupção do fornecimento de água, serviço público essencial, por falha da concessionária, especialmente em prejuízo de consumidora idosa, diabética, hipertensa e amputada, configura ofensa à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por danos morais.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das circunstâncias fáticas e da condição da vítima, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação do serviço, bastando a demonstração de cobrança indevida para ensejar a responsabilização.

2. Variação abrupta e injustificada do consumo de água, sem prova idônea da concessionária, autoriza o refaturamento com base na média dos meses anteriores.

3. A interrupção indevida de serviço essencial, em prejuízo de consumidora hipervulnerável, configura dano moral, passível de indenização.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.03.2017; TJ-BA, Apelação nº 8138428-07.2020.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Medauar, 1ª Câm. Cível, j. 18.09.2024; TJ-BA, APL nº 0556602-09.2018.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Telma Britto, 3ª Câm. Cível, j. 15.09.2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09